Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021 e 932, III do Código de Processo Civil e do art. 10, V, e 11, I, “f” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
3. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação ao art. 93, X da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão objurgado ultrapassou os limites do pedido inicial. Assevera que não houve solicitação de aplicação de multa por litigância de má-fé, tampouco pedido de expedição de ofício à OAB para apuração de conduta ética do patrono. Portanto, segundo afirma, tais determinações no aresto combatido extrapolaram os limites dos pedidos, sendo o provimento judicial nulo. Aponta, ainda, desrespeito à ampla defesa e o contraditório, por se tratar de violação direta ao art. 5o, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. Pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário e envio do apelo ao Supremo Tribunal Federal.
4. Inicialmente, cumpre observar, que a parte alega que o acórdão da Terceira Turma Recursal infringiu a ampla defesa e o contraditório e, no que se refere a este tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, será configurada ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
5. Ainda, nesse contexto, constata-se que a questão de fundo posta no apelo (julgamento extra petita) é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.
6. Lado outro, o agravante sustenta que foi prolatada decisão extra petita pelo colegiado ao aplicar multa por litigância de má-fé, além de determinar a expedição de ofício à OAB para apuração de conduta, sem que houvesse tais pedidos na inicial. Sustentou a existência de vulneração ao disposto no art. 93, X da Constituição Federal, por ser indevida a prestação jurisdicional.
7. Em que pese os argumentos do recorrente, há previsão no art. 81, do Código de Processo Civil, para aplicação da multa por litigância de má-fé, seja ela solicitada de ofício ou a requerimento da parte adversa. Portanto, não há que se falar em determinação extra petita, haja vista a possiblidade de aplicação da multa pelo Órgão julgador, quando necessário.
8. Por outro lado, é dever do magistrado, em constatando possível atuação fraudulenta ou ilícita, informar as instituições para adoção das medidas cabíveis na legislação.
9. Portanto, acertada a decisão agravada ao não admitir o apelo extraordinário.
10. Agravo interno conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.